Tribunal: STF
Processo: RE 1386160
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A COBRANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FILIAÇÃO INCONTROVERSA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO REPETITIVO (TEMA 882). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, INCISO III, DOCPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram a motivação da sentença. 2. Demonstrado o ato de vontade de associar-se no momento da aquisição do imóvel, é de rigor o reconhecimento da obrigação de pagamento das taxas de manutenção da Associação. Contrato padrão que indica o dever de pagar taxas de manutenção. Incidência da Lei nº 13.465/17. Precedentes desta Câmara.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XX, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega, em suma, que o direito de deixar de fazer parte de uma associação está inserido no âmbito de proteção do direito de livre associação previsto na Carta Magna (eDOC 19).



    A Presidência da Seção de Direito Privado determinou retorno do processo à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do Tema 492 da repercussão geral, no Supremo Tribunal Federal (eDOC 22).



    A 3ª Câmara de Direito Privado do TJSP, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 23):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DO JULGAMENTO DO TEMA 492 PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 695911/SP). ASSOCIAÇÃO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS EM LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO. FILIAÇÃO INCONTROVERSA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EFETIVA FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO MANTIDO. VEDAÇÃO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". MANTIDO O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. 



    1. Demonstrado o ato de vontade de associar-se no momento da aquisição do imóvel, é de rigor o reconhecimento da obrigação de pagamento das taxas de manutenção da Associação. Contrato de Compra e Venda que indica o dever de pagar taxas de manutenção. Aplicação, até julho de 2017, da orientação constante do Tema nº 882 dos Recursos Repetitivos (REsps nºs 1.280.871/SP e 1.439.163/SP Rel. Designado Min. Marco Buzzi j. em11.03.2015). 



    2.Inadmissível o comportamento contraditório, máxime quando comprovado nos autos que o proprietário tinha plena ciência de que o imóvel estava inserido em loteamento administrado por Associação de moradores, tendo efetuado pagamentos por vários anos. 



    3. Possibilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes e legitimação da cobrança a partir da vigência da Lei 13.465/2017. Não oposição à tese vinculante do E. STF. Precedente.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário, nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    O Tribunal de origem, quando do juízo de retratação, asseverou que (eDOC 23, p. ):



     



    “No caso dos autos, apesar de tratar-se de fatos ocorridos antes do advento da Lei nº 13.465/17, que introduziu o artigo 36-A na Lei Federal 6.766/19791, o recorrente teve plena ciência da existência da Associação, tendo se responsabilizado pelo pagamento das taxas e contribuições incidentes sobre o lote no momento da aquisição do imóvel, em 25/02/2011, conforme previsto nas cláusulas VIII.7, alíneas g e h, do Contrato de compra e venda (págs. 185), em consonância com os deveres previstos no Estatuto Social da Associação, constituída anteriormente, em Assembleia Geral ocorrida em 20/12/2010 (artigo 7º - pág. 51 e item 34 pág. 46), devidamente registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Ribeirão Preto (em 05/12/2011 - pág. 61), de tal modo que o réu não pode alegar desconhecimento quanto à obrigação ao pagamento das contribuições ou pretender a desfiliação da Associação sem arcar com o ônus da responsabilidade assumida.



    Como se vê, no caso está evidente a anuência do apelante às regras da Associação, à medida que ele se aproveitou dos serviços prestados pelo ente coletivo, previstos no Estado Social, aceitando a cobrança e efetuando pagamentos, por vários anos, das taxas de manutenção e conservação das obras implantadas no Loteamento.



    (...)



    No caso, como já ressaltado acima, a Ata de Assembleia Geral de Constituição da “Associação de Melhoramentos Buona Vita Ribeirão Preto”, que prevê os encargos sociais e os deveres e direitos dos proprietários de imóveis, está arquivada no registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas da Comarca de Ribeirão Preto desde 05/12/2011 (pág. 61), tendo o apelante anuído de forma expressa à Associação, nos termos da escritura de compra e venda (págs. 172/199), o que não contraria a tese vinculante do E. STF.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à inscrição na associação e ao registro da associação de moradores, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. COTAS CONDOMINAIS. NATUREZA PROPTER REM. CÔNJUGES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1376768 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 Public 22.6.2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPRIMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1376502 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 Public 10.6.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 741031 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente